Tribunal: TJES
Processo: 5000472-35.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000472-35.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000472-35.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)
RECORRIDO:
LUIZ CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros legais (SELIC, com dedução da atualização monetária), ambos a partir da sentença, conforme Lei nº 14.905/2024, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2. A insurgência da Recorrente objetiva afastar a condenação por danos morais sob alegação de inexistência de falha na prestação do serviço e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

3. Conforme documentos juntados aos autos, restou demonstrado que o consumidor foi submetido à cobrança indevida e transtornos decorrentes da má prestação do serviço por parte da operadora, o que ultrapassou o mero dissabor cotidiano, caracterizando falha grave capaz de gerar abalo moral indenizável.

4. O valor indenizatório fixado na sentença (R$4.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o porte econômico da ré e o caráter pedagógico da medida, não se mostrando excessivo ou desarrazoado. Assim, não há que se falar em redução.

5. A aplicação da correção monetária pelo IPCA e dos juros de mora conforme Lei nº 14.905/2024, a partir da data da sentença, revela-se adequada e em consonância com a atual orientação jurisprudencial, inexistindo qualquer motivo para reforma.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)